Tribunal: TJPA
Processo: 0818246-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818246-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEANDRO TEIXEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2.

A agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, argumentando que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que teria violado o devido processo legal.

3.

O juízo a quo rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio judicial de valores em penhora, com transferência dos valores para a conta única do Tribunal.

II. Questão em discussão

4.

A controvérsia reside em definir se a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJe, é válida e suficiente para o início do prazo recursal.

III. Razões de decidir

5.

De acordo com o artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, a intimação via sistema eletrônico é válida e equiparada à intimação pessoal, desde que haja registro da ciência nos autos.

6.

O sistema PJe registrou a ciência da sentença pela agravante em 08/03/2024, iniciando-se regularmente o prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento
: "As intimações realizadas pelo sistema eletrônico PJe são válidas e eficazes, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, não sendo obrigatória a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) quando houver registro de ciência pelo sistema."

Legislação relevante citada
: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; CPC/2015, art. 272.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818246-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LEANDRO TEIXEIRA LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de minha lavra que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem
LEANDRO TEIXEIRA LIMA
ajuizou a
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o objetivo de obter a autorização do plano de saúde para a realização de cirurgia bariátrica, bem como a reparação por danos morais devido à negativa indevida da requerida em cobrir o referido procedimento, mesmo diante do caráter de urgência.

Ao final, requereu a
procedência
da demanda para autorizar a cirurgia e condenar a ré ao pagamento de
R$ 40.000,00
a título de danos morais.

Na decisão de ID Num 74021708 foi concedida a tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico.

Citada, a parte Requerida informou o cumprimento da tutela de urgência apresentou contestação alegando que o requerente ainda está cumprindo o período de cobertura parcial temporária; que o requerente é portador de doença pré-existente; que não houve falha na prestação de serviços; que o requerente litiga de má-fé; que não praticou nenhuma conduta ilícita que desequilibrasse psicologicamente o requerente; que os danos morais não restam demonstrados e que o quantum pleiteado é exagerado. Requer, ao final, que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Intimado a se manifestar sobre a contestação, a Autor ofereceu réplica rechaçando os argumentos da requerida e ratificando o pleito inicial.

Instados a se manifestarem sobre a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a requerida pelo depoimento pessoal da parte autora, o que foi indeferido pelo juízo.

Na decisão de ID Num 101416620 foi determinado o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para 1) Confirmar a tutela de urgência concedida; 2) condenar a Requerida a indenizar o Requerente ao pagamento da indenização pelos danos morais
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após escoado todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

Certificado o trânsito em julgado no Id. 112770709.

Em 08/04/2024, LEANDRO TEIXEIRA LIMA requereu o cumprimento de sentença.

Ordenada a intimação de executado no Id. 113615393

Decorrido o prazo da UNIMED.

Em 28/05/2024, LEANDRO TEIXEIRA LIMA apresentou novos cálculos e requereu a penhora via BACENJUD.

Deferida a penhora on line no Id. 119136582.

Ordenada a intimação da parte Executada, por meio de seu procurador, para se manifestar sobre o bloqueio on line de valores realizado em suas contas bancárias, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §2º do art. 854 do CPC (123479715 - Despacho).

Em 22/08/2024, o Exequente requereu a expedição de alvará.

Em 06/09/2024, a UNIMED vem arguiu que a sentença não foi publicada e requereu a devolução do prazo recursal (ID. 125737489).

Manifestação do exequente (ID. 125731233).

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

1- Atento à petição de ID125737489, observa-se que a executada se insurge contra o bloqueio de valores realizado em suas contas alegando que não tivera sido regularmente intimada da sentença prolatada nos autos, requerendo reabertura de prazo para Recurso de Apelação.

A parte exequente se manifestou em seguida, refutando tais argumentos, dizendo que a executada fora devidamente intimada;

Analisando os autos depreende-se que a sentença fora prolatada em 27/02/2024 (ID 109752207) e o sistema PJE registrou a ciência regular da parte executada em 08/03/2024, iniciando-se a partir de então o seu prazo recursal;

Em que pese os questionamentos realizados pela parte executada, cumpre-nos mencionar que o STJ, ao longo dos anos, vem proferindo uma série de decisões, tanto no âmbito cível quanto no âmbito criminal, abordando questões efetivas para os modelos de intimações que se dão conforme a Lei do Processo Eletrônico e o Código de Processo de 2015, o qual apresentou avanços ao estabelecer limites para as intimações realizadas no âmbito do processo judicial eletrônico. De acordo com o artigo 272 do referido código, caso as intimações não sejam realizadas por meio eletrônico, elas serão consideradas válidas a partir da publicação dos atos no órgão oficial. Além disso, o CPC não revogou as questões postas pela Lei nº 11.419/2006, que inaugurou o Processo Judicial eletrônico (PJe) no Brasil.

Dessa maneira, não vislumbrando nenhuma questão de ordem a ser sanada, tampouco hipótese de impenhorabilidade, a teor do art.833 do CPC, é que na conformidade do disposto no §5º do art.854 do CPC converto o bloqueio de valores realizado em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, procedendo, nesta data a transferência dos referidos valores para a conta única desse Tribunal;

2- Intime-se a parte executada, por meio de seus procuradores habilitados, da penhora de valores realizada.

3- Defiro desde já a expedição do competente Alvará Judicial, na forma requerida no ID123798764, tudo após o transcurso do prazo recursal;

4- Após, nada mais havendo, arquive-se.

Int.

Belém, 25 de setembro de 2024

Álvaro José Norat de Vasconcelos

Juiz de Direito Titular da 12a Vara Cível e Empresarial da Capital.

Inconformada
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre a esta instância, alegando que:

1. A sentença do processo principal foi proferida em
27/02/2024
, julgando procedente a demanda, com trânsito em julgado certificado em
08/04/2024
.

2. No entanto, a sentença nunca foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), configurando, segundo a agravante, uma nulidade que foi devidamente apontada em momento oportuno.

3. Ainda assim,
LEANDRO TEIXEIRA LIMA
, parte exequente, protocolou o cumprimento de sentença, e o juízo rejeitou tanto a impugnação da requerida quanto o pedido de devolução do prazo para interposição de apelação pela agravante.

4. A decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo também converteu em penhora o bloqueio de valores realizado nas contas da agravante, determinando a transferência para a conta única do Tribunal e a expedição do alvará judicial.

Alega que a decisão recorrida viola o princípio da
segurança jurídica
, ao não observar os trâmites regulares de publicação da sentença, além de ter causado
prejuízos financeiros
à agravante, que teve valores bloqueados.

Argumenta que a decisão deve ser reformada devido à
irregularidade na intimação da sentença
, destacando:

O artigo
272 do CPC/2015
determina que, se as intimações não forem feitas eletronicamente, são válidas apenas a partir da publicação no Diário Oficial.

No caso em tela, a sentença não foi publicada no DJe, contrariando o procedimento anteriormente adotado no curso do processo e violando o princípio da
não surpresa
.

Cita o precedente do STJ no
REsp n. 2.018.319/RJ
, que anulou intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe quando as intimações anteriores haviam sido feitas pelo Diário de Justiça. No entendimento do STJ, mudanças abruptas no meio de intimação sem prévia comunicação violam o devido processo legal.

Ao final, a UNIMED BELÉM requer o
provimento final do agravo
, para determinar a devolução do prazo para apelação, reconhecendo a nulidade da intimação da sentença pela ausência de publicação no DJe.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Processual Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Alegação de nulidade na intimação de sentença. Processos eletrônicos. Intimação válida via sistema PJe. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED Belém - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que rejeitou pedido de nulidade da intimação de sentença e de devolução do prazo para apelação. A agravante sustenta que a sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que configuraria violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação via sistema PJe, sem publicação no DJe, atende aos requisitos de validade e regularidade no contexto do Processo Judicial Eletrônico.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a intimação por meio do sistema PJe é válida e eficaz, equiparada à intimação pessoal, desde que haja registro da ciência nos autos eletrônicos.

4. No caso, o sistema PJe registrou a ciência da sentença pela agravante em 08/03/2024, iniciando-se regularmente o prazo recursal.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e Tribunais Estaduais reconhece a validade das intimações realizadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo desnecessária a publicação em DJe nos casos em que o advogado está devidamente cadastrado.

6. Não se constatam prejuízos processuais ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o prazo para manifestação foi concedido conforme previsto na legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As intimações realizadas pelo sistema eletrônico PJe são válidas e eficazes, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, não sendo obrigatória a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nos casos em que há registro de ciência pelo sistema."

Legislação relevante citada:
Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; CPC/2015, art. 272.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.765.921/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/11/2018; TJMG, AI nº 1.0000.16.016912-4/002, Rel. Lilian Maciel, j. 26/08/2021.

Inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
, a
Unimed Belém
interpôs o presente
Agravo Interno
, pleiteando a
reforma da decisão recorrida
ou, alternativamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para julgamento.

Argumenta que o
Agravo Interno
é cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC, uma vez que visa à revisão de decisão monocrática que lhe causou prejuízo. Alega que
a decisão monocrática contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a nulidade de intimações feitas de forma alternada
, sem aviso prévio às partes.

A
Unimed Belém
reforça que
todas as intimações no curso do processo foram realizadas pelo Diário de Justiça Eletrônico
, mas que,
após a prolação da sentença, houve alteração unilateral na forma de intimação, passando a ocorrer exclusivamente pelo sistema eletrônico do PJe, sem a devida publicação no DJe
.

Alega que a
alteração inesperada do meio de intimação configura prejuízo à parte e viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa
.

Dessa forma, a agravante requer:

O provimento do Agravo Interno
, com a reconsideração da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, seja reaberto o prazo para a interposição de
recurso de apelação
;

Caso não haja reconsideração,
a submissão do feito ao órgão colegiado
, a fim de que seja analisado e julgado de forma colegiada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

O cerne da controvérsia reside na alegação de nulidade da intimação da sentença pela ausência de publicação no DJe, tendo sido realizada exclusivamente pelo sistema PJe.

A Lei 11.419 /2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais.

A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

A intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º
atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica
, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

No caso, a intimação da sentença ocorreu via Sistema PJe onde se registrou ciência da UNIMED em 08/03/2024, com prazo final de manifestação em 02/04/2024, o que torna válido o ato.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PROCESSO ELETRÔNICO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. - As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão oficial - TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.016912-4/002 - Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 11.419/06, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000210685830001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA E INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. De acordo com a redação do artigo 5.º, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. A Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, dispõe que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução. No caso concreto, ocorreu o registro de ciência da intimação da sentença dos Embargos de Declaração, desse modo é válida a intimação por meio do sistema PJe, pois a Seguradora encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações. Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a pretensão quanto o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, bem como a não incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10139874020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Destaque-se que a mudança no meio de intimação, por si só, não configura nulidade, especialmente quando está em conformidade com as regras do processo eletrônico e não impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025